Tribunal: STF
Processo: HC 94838
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA
   DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO
   DELITIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
   ESTADUAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT AJUIZADO NO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ÓBICE DA
   SÚMULA 691/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência
   do Supremo Tribunal Federal no sentido da inadmissibilidade de
   impetração sucessiva de habeas corpus, sem o julgamento
   definitivo do writ anteriormente impetrado (Súmula 691/STF).
2.
   A relativização do óbice sumular só é admitida naqueles casos em
   que, de logo, avulta o cerceio ilegal ou abusivo à liberdade de
   locomoção do paciente (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88).
3. No
   caso, o fundamento do decreto de prisão impugnado não destoa do
   entendimento do Supremo Tribunal Federal. Entendimento segundo o
   qual o perigo concreto de reiteração delitiva atende ao reclamo
   de preservação da ordem pública.
4. Agravo regimental
   desprovido.